Tribunal: TJDFT
Processo: 0002636-68.2013.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0002636-68.2013.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LAINE MARIA DIAS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0002636-68.2013.8.07.0015, ajuizada em face de LAINE MARIA DIAS – ME, indeferiu pedido de reiteração de bloqueio de ativos financeiros em nome da executada e julgou extintos os créditos tributários inscritos nas CDA’s n. 5214904 e 5214912 pela prescrição intercorrente. A certidão do serviço de autuação do Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau - NURAMP destaca não haver sugestão de prevenção para os presentes autos (ID 3838581). De acordo com o disposto nos art. 930, parágrafo único, do novo CPC e 81 do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência do órgão e do relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Verifica-se dos autos que, em 03/12/2018, o DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo de instrumento n. 0721256-59.2018.8.07.0000 contra decisão proferida pelo juízo a quo, que havia determinado o início da contagem do prazo de um ano previsto no art. 40, § 4o da Lei de Execução Fiscal a partir da data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens exequíveis em nome da executada (ID 38229084). O referido recurso foi distribuído à eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria da e. Desa. Carmelita Brasil Dessa forma, dada a anterior interposição de recurso no bojo do processo em análise perante a 2a Turma Cível, determino a redistribuição do feito àquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora